Tribunal: TJPA
Processo: 0899204-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899204-84.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOLANGE LACERDA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0899204-84.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOA: SOLANGE LACERDA MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR PLANTÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA DE OFÍCIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC).

PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU A PROPOSITURA DA AÇÃO.

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO AO PERÍODO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS DEVIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível
interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de adicional noturno
.

2.

A autora, servidora pública ocupante do cargo de Escrivã de Polícia Civil, ajuizou a demanda pleiteando exclusivamente o recebimento de valores retroativos a título de "Gratificação por Plantão", estipulados pelo Decreto Estadual nº 1.875/2017.

3.

O Estado arguiu, em petição avulsa, a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
e sustentou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
no caso; (ii) determinar a ocorrência da prescrição quinquenal para parcelas anteriores ao lustro que precede o ajuizamento; e (iii) saber se houve o inadimplemento, por parte da Administração Pública, da gratificação vindicada que justifique a cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema processual civil brasileiro é regido pelo Princípio da Congruência ou Adstrição, que impõe ao julgador o dever de decidir o mérito nos estritos limites propostos (arts. 141 e 492 do CPC)
.
A sentença que concede "Adicional Noturno", parcela com natureza jurídica e base de cálculo absolutamente distintas, em demanda que requer expressamente a "Gratificação por Plantão", incide em manifesto vício
extra petita
, o que torna impositiva a sua cassação de ofício.

4.
Cassada a sentença judicial e verificando-se que o acervo probatório já se encontra exaurido nos autos, a causa mostra-se madura para julgamento pelo órgão colegiado, com esteio no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC.

5.
Nas demandas de cobrança ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública relativas a prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme ditame do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e entendimento cristalizado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo a ação sido ajuizada em 31/10/2023, encontram-se fulminadas pela prescrição as parcelas de plantões anteriores a 31/10/2018.

6.
Em relação ao período imprescrito, o cotejo analítico entre os Relatórios de Plantão (SISDAP) e os contracheques da autora atesta a absoluta convergência entre as escalas cumpridas e a contraprestação recebida. O acervo probatório demonstra o adimplemento reiterado e tempestivo da rubrica "124 Gratificação Plantão", nos exatos valores estipulados pelo regramento vigente. Diante do adimplemento na via administrativa e da ausência de pagamento a menor, a pretensão carece de suporte fático, devendo ser julgada improcedente para obstar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar de julgamento
extra petita
acolhida de ofício para cassar integralmente a sentença. Com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, prescrição quinquenal reconhecida e pedidos iniciais julgados improcedentes (art. 487, inciso I, do CPC). Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

Caracteriza julgamento
extra petita
, com a consequente cassação da sentença, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de adicional noturno em demanda judicial cuja causa de pedir e pedido restrinjam-se estrita e unicamente à cobrança de gratificação por plantão.

2.

Nas demandas envolvendo o pagamento de vantagens pecuniárias atreladas a vínculo funcional, restando cabalmente demonstrado o adimplemento integral e tempestivo da rubrica postulada, a improcedência do pedido de cobrança é medida impositiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 141, 487, I, 492 e 1.013, § 3º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto Estadual nº 1.875/2017,,,,.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.339.242/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.09.2012; Súmula nº 85/STJ,,.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ACOLHER, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
para cassar a sentença e, no mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC,
RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
e
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. Outrossim, julgaram
PREJUDICADO
o recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
.

Historiando os fatos, a parte autora alega ser servidora pública estadual ocupante do cargo de Escrivã de Polícia Civil. Sustenta que, com a edição do Decreto Estadual nº 1.875/2017, foram definidos novos valores para a Gratificação por Plantão (R$ 400,00 para 12 horas e R$ 600,00 para 24 horas), porém, afirma que não recebeu corretamente tais valores desde a assinatura do referido diploma.

Diante disso, requereu a condenação do ente estatal ao pagamento das diferenças retroativas, totalizando o montante de R$ 77.721,48 (setenta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, e por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar à parte Autora a parcela intitulada Adicional Noturno, em virtude das horas trabalhadas entre 22h00 de um dia e 05h00 da manhã do dia seguinte, com remuneração de mais 25% em relação à hora diurna, excluindo-se da base de cálculos apenas as verbas de natureza transitória e indenizatórias, resolvendo e extinguindo a lide com análise do mérito.”

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente Recurso. Em suas razões recursais, o patrono do recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de lastro jurídico para a percepção do adicional noturno.

Argumenta, outrossim, que a manutenção da decisão combatida ensejaria indesejado
bis in idem
, culminando em duplo pagamento fundado no mesmo fato gerador.

Assevera que o recorrido desenvolve suas atribuições em regime de plantão, que englobam eventualmente períodos noturnos, sendo certo que esse labor em regime de escala já é objeto de remuneração com rubricas específicas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de atuar no feito.

Posteriormente, o Estado do Pará peticionou nos autos arguindo matéria de ordem pública, sob a tese de que o provimento jurisdicional ostenta natureza
extra petita
.

Diante disso, a fim de evitar decisão surpresa, determinei a intimação da parte autora, ora recorrida, para se manifestar sobre a nulidade suscitada.

Em manifestação, a autora defende que a ação versa sobre plantões efetivados dos quais nascem o direito ao adicional noturno, por isso a sentença merece ser mantida.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

DA PRELIMINAR: JULGAMENTO EXTRA PETITA

O Estado do Pará, em petição avulsa, suscitou matéria de ordem pública consistente na nulidade do julgado por vício
extra petita
, sob o argumento de que o magistrado de piso apreciou pretensão diversa daquela formulada na exordial.

Assiste plena e irrefutável razão ao ente estatal.

O sistema processual civil brasileiro é regido sobre o Princípio da Congruência ou Adstrição, que impõe ao magistrado o dever de balizar seu julgamento aos exatos limites do que fora postulado pelas partes. Trata-se de garantia inarredável do devido processo legal e do contraditório, positivada de forma cristalina no Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Desse modo, é absolutamente vedado ao magistrado proferir decisões que transcendam (
ultra petita
) o pedido, que estejam alheias (
extra petita
) ou que aquém se situem (
citra petita
) do quanto pleiteado, sob pena de vulnerar a harmonia processual e o devido processo legal.

Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorin Assumpção
[1]
:

“(...)
A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor.

(...)
sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vícios que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido
.
”

Para reforçar tal entendimento, trago à baila, de forma oportuna, o seguinte precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO JUÍZO SINGULAR.
(...) 1
. O princípio da congruência - estabelecido no art. 460 do CPC - norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial.
(...)

5. Recurso especial interposto por CHEADE ENGENHARIA LTDA - EPP E OUTRO provido. (...)

(REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012)

Portanto, configura-se julgamento
extra petita
quando a decisão judicial afasta-se dos limites qualitativos da lide, concedendo provimento de natureza ou objeto diverso do pleiteado, ou quando fundamenta a condenação em causa de pedir não suscitada, violando a adstrição aos contornos fixados na peça inaugural.

Ao analisar a Petição Inicial, constata-se que a pretensão autoral foi delineada de forma cristalina: a apelada ajuizou a ação de cobrança requerendo
exclusivamente
o pagamento de valores retroativos a título de "Gratificação por Plantão", estipulados de forma nominal e fixa pelo Decreto Estadual nº 1.875/2017.

A causa de pedir sustentava que, desde a edição do referido decreto, a servidora laborava em plantões e não recebia a respectiva contraprestação estabelecida na norma.

Ocorre que a sentença prolatada subverteu por completo os limites da lide.

O juízo
a quo
condenou o Estado do Pará a pagar a rubrica diversa intitulada "Adicional Noturno", calculada com o acréscimo de 25% sobre a hora diurna para o labor compreendido entre as 22h e as 5h do dia seguinte, fundamentando-se no artigo 134 da Lei Estadual nº 5.810/94.

A "Gratificação por Plantão" e o "Adicional Noturno" constituem parcelas remuneratórias com naturezas jurídicas, bases de cálculo e regramentos legais absolutamente distintos. A tentativa da apelada, em manifestação, de tentar justificar que a ação versa sobre
"plantões efetivados dos quais nascem o direito ao adicional noturno
" não possui o condão de sanar o vício, configurando inovação incabível que viola a estabilização da demanda.

Destarte, evidenciado o julgamento
extra petita
, a anulação da sentença recorrida é medida impositiva.

Outrossim, verificando que a lide versa sobre matéria eminentemente de direito e que o acervo probatório se encontra devidamente exaurido, entendo que a causa se apresenta madura para julgamento.

Assim, com esteio no art. 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, avoco a competência para o exame imediato do mérito por este Colegiado, em prestígio aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.

2.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Em sede de contestação, o Estado defendeu que está prescrito o direito de ação relativo aos valores cobrados em período anterior a 5 (cinco) anos da data do ajuizamento.

A insurgência merece guarida.

Nas demandas intentadas em desfavor da Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, conforme o ditame expresso do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, que abrange toda e qualquer dívida passiva da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda.

Tratando-se a pretensão de cobrança de parcelas remuneratórias atreladas ao vínculo funcional (prestações de trato sucessivo), incide na espécie a exegese cristalizada na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

Segundo tal verbete, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, não havendo negativa expressa do próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Tendo em conta o ajuizamento da demanda em 31/10/2023, impõe-se observar o
lustro prescricional
estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Por conseguinte, restam fulminadas as pretensões relativas aos plantões executados em período anterior a
31/10/2018
, vez que tais parcelas sucumbiram diante do decurso do tempo que antecedeu a propositura da ação.

3. DO MÉRITO

No que tange ao mérito da pretensão remanescente, especificamente quanto aos plantões realizados a partir de
31/10/2018
, listados nos itens 34 a 132 do Relatório de Plantões da Polícia Civil, a pretensão autoral carece de suporte fático e jurídico, impondo-se a sua total improcedência.

Explico.

A causa de pedir da requerente repousa na alegação de que, com o advento do Decreto nº 1.875/2017, o qual fixou o valor da Gratificação por Plantão em R$ 400,00 (12h) e R$ 600,00 (24h),
"vem pedindo o pagamento de seus plantões desde a assinatura do Decreto, sem nenhum sucesso".
Com base nesta narrativa de contumaz inadimplemento, acostou planilha de cálculos elaborada unilateralmente.

Em ações de cobrança de verbas salariais, uma vez comprovado o vínculo (seja estatutário ou celetista) e a prestação do serviço, cabe à Administração Pública provar que efetuou o pagamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO . PLANTÕES MÉDICOS. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . Restou comprovada nos autos a prestação dos serviços médicos, por meio de memorando interno da própria Administração Pública que atesta a realização dos plantões e indica os valores devidos, prova suficiente do fato constitutivo do direito dos autores;

4. Uma vez demonstrada a prestação do serviço, incumbe ao ente público o ônus de provar o fato extintivo do direito, qual seja, o pagamento, não se tratando de exigência de produção de prova negativa;

5. Ausente a comprovação da contraprestação pelos serviços prestados, impõe-se a manutenção da condenação.

IV . DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a prestação do serviço, cabe ao ente público o ônus processual de demonstrar o pagamento.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029624620178140030 31760999, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO INADIMPLIDO. GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: O Município responde pelo pagamento de salários inadimplidos mesmo quando decorrentes de gestão anterior.
Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo servidor.
A inadimplência salarial caracteriza violação aos princípios da moralidade e da dignidade da pessoa humana.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003122220218140072 28714353, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A PRESTAÇÃO DOS PLANTÕES EM FAVOR DO ESTADO PELA DEMANDANTE. COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O PAGAMENTO DOS PLANTÕES . DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DO TRABALHADOR E DE SUA FAMÍLIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Á UNANIMIDADE.

(...). 4- Ao Apelante competia o ônus da prova por constituir fato extintivo do direito da autora a teor do art. 333, II do CPC/73, contudo, o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de comprovar cabalmente a quitação do labor realizado em plantão pela Apelada, de forma que são devidas as parcelas a este título correspondente ao período de abril, maio e junho de 2008. 5- O entendimento que vem prevalecendo na doutrina e jurisprudência é de que o atraso no pagamento dos salários gera dano moral ao empregado e esse dano é presumível, pois a verba salarial percebida pelo trabalhador possui a finalidade de garantir sua subsistência e de sua família, e de que os serviços são prestados por este exatamente com a expectativa de pagamento
.
6-O atraso reiterado no pagamento de verba remuneratória tal como os plantões enseja em constrangimento, mormente quando a conduta omissiva é praticada por ente da administração pública que tem o dever constitucional de atuar orientando-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade
(...) 8-Apelação conhecida e não provida. Não há Reexame Necessário ante a liquidez da sentença e em razão do valor . À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00086806720108140051 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/08/2018)

Nada obstante as razões expendidas na exordial, o cotejo analítico entre os Relatórios de Plantão (SISDAP) e os respectivos contracheques fulmina a pretensão da apelada.

O conjunto probatório carreado aos autos é uníssono ao demonstrar a absoluta convergência entre as escalas de serviço efetivamente cumpridas e as contraprestações pecuniárias vertidas pelo Estado do Pará.

Deveras, a rubrica
“124 Gratificação Plantão”
figura de modo reiterado em todos os comprovantes de rendimentos anexados aos autos, operando a quitação das obrigações atinentes ao período imprescrito.

Os demonstrativos salariais colacionados espelham, com exatidão, o adimplemento dos valores nominais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para jornadas de 12h e R$ 600,00 (seiscentos reais) para as de 24h. Tais rubricas, inclusive com as atualizações pertinentes, guardam estrita consonância com o Decreto de regência e refletem, fielmente, a contraprestação devida pelo serviço prestado em regime de plantão.

Resta demonstrado, portanto, que a pretensão autoral carece de lastro, ante o integral exaurimento da obrigação na via administrativa.

Admitir a cobrança de verbas adimplidas afrontaria o postulado da boa-fé objetiva e chancelaria o enriquecimento sem causa da servidora. Por conseguinte, ausente qualquer indício de retenção ou de pagamento a menor, a reforma do julgado é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, de ofício,
ACOLHO A PRELIMINAR DE JULGAMENTO

extra petita
cassando integralmente a sentença proferida pelo juízo singular. Via de consequência, com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
das parcelas anteriores a 31/10/2018 e, no mérito remanescente
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na Petição Inicial (art. 487, inciso I, do CPC) e por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação. Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
Neves, Daniel Amorin Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único 9 ed. 2017 p. 843- 856

[2]
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Belém, 15/05/2026